Tribunal: TJDFT
Processo: 0738429-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência do débito referente ao parcelamento impugnado nos autos, e condenar a ré a suspender a cobrança do parcelamento automático, de 8 (oito) parcelas de 714,55 (setecentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), na fatura de cartão de crédito da autora e ao pagamento de R$ 2.858,20 (dois mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos), já em dobro.
2. Em suas razões, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a inexistência de dano material e inaplicabilidade da repetição do indébito. Pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 59166012 e ID 59166014. Contrarrazões apresentadas (ID 59166017).
4.Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. Em síntese, a autora relata que, em 17/08/2023, tinha uma fatura do cartão de crédito em aberto e realizou o parcelamento da dívida através do aplicativo do banco. Esse parcelamento foi feito em 10 parcelas, com a primeira paga à vista e as restantes no valor de R$ 751,44 (setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos) cada. Ela afirma que a fatura com vencimento em 09/2023 não estava disponível, então contatou o banco, que prometeu resolver o problema na fatura seguinte. Em 11/10/2023, ela percebeu que a fatura estava errada, com uma cobrança adicional referente à segunda parcela de um parcelamento rotativo. O banco se comprometeu a cancelar esse parcelamento em cinco dias úteis, mas ao ligar novamente em 26/10/2023 e em 3/11/2023, o problema persistia. Mesmo com a fatura errada, pagou em 10/11/2023 e em 22/11/2023, e ao verificar, constatou que a situação ainda não havia sido resolvida. Diante disso, ajuizou a presente ação.
7. Em primeiro lugar, esclarece-se que nos termos do art. 20 da Lei 9099/95, a revelia se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. Acrescente-se que, a parte ré tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014). Portanto, quando o réu não apresenta contestação, os fatos alegados pelo autor se tornam incontroversos.
8. Na hipótese, verifica-se que foram realizados dois parcelamentos na fatura do cartão de crédito da autora, sendo um dos parcelamentos, no valor de R$ 751,44 (setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e quatro centavos), no qual fora efetuado pela própria autora através do aplicativo do Banco, e outro parcelamento, no valor de R$ 714,55 (setecentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos), que foi realizado automaticamente pela ré. Todavia, observa-se que não fora demonstrada a legalidade da cobrança do parcelamento automático na fatura da recorrida, o que constata a falha na prestação por parte da recorrente. Deste modo, a declaração de inexistência do débito, relativo ao parcelamento automático, é medida que se impõe.
9. Quanto à devolução na forma dobrada, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
10. O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Demais disso, segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). A norma, portanto, não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor, quando este cobra e recebe valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo. Assim, a justificabilidade do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois esta se resolve, sem apelo do elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. Dessa forma, a regra geral é a devolução, na forma dobrada, de valores indevidamente cobrados e pagos.
11. No caso sob análise, há demonstração de que a consumidora foi cobrada em quantia indevida pelo banco, não tendo este demonstrado erro justificável a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. O pagamento foi efetuado. Desse modo, reputam-se indevidas as cobranças efetuadas dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.